Tribunal: TJSP
Processo: 0006865-84.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006865-84.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOHNNY DE
JESUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso de Johnny de Jesus Silva para reduzir a pena para quatro anos de reclusão e dez
dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, vencido o revisor que mantinha a majorante
do uso de arma e o regime inicial fechado. Comunique-se com urgência ao juízo da
execução penal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 2/9
Voto no 40.221
Apelação no 0006865-84.2017.8.26.0635 São Paulo
Processo no 0006865-84.2017.8.26.0635 26a Vara Criminal
Apelante
- Johnny de Jesus Silva
Apelado
- Ministério Público
Roubo
majorado.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Reincidência. Recurso parcialmente provido.
Johnny de Jesus Silva, por infração ao artigo 157, §
2o, I e II, do Código Penal, foi condenado à pena de seis anos e cinco
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 257/262).
Interpostos embargos de declaração (fls. 286/287),
foram rejeitados (fls. 290).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 281/282).
Postula o ilustre defensor público, a redução da
pena, eis que não configurados os maus antecedentes criminais; afastada
a majorante do uso de arma ou aplicada a súmula 443, do Superior
Tribunal de Justiça; aplicada a detração (fls. 298/306).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
311/322), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 328/336).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 3/9
Consta da denúncia que, no dia 4 de agosto de
2017, em via pública localizada nesta Capital, Johnny de Jesus Silva,
juntamente com pessoa não identificada, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído o veículo VW Fox,
placas FIS 6296, acompanhado de cd player e um estepe, documentos
pessoais e do veículo, cartão bancário, celular e R$ 80,00, em dinheiro,
pertencentes a Guilherme Medeiros Gozzi.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 30/35, 36/38), auto de
exibição e apreensão (fls. 39/40), auto de reconhecimento pessoal (fls.
62) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admite ter
praticado o delito. Saiu de um baile funk com um amigo. Havia ingerido
bebida alcoólica. O amigo, que estava com a arma de brinquedo, o
chamou para roubar um carro. Ficaria com o veículo para ir a baile funk.
Foi preso, quando saía com a namorada. Trabalhava, como ajudante, no
Ceasa. Foi processado por tráfico e receptação (audiovisual).
A vítima Guilherme Medeiros Gozzi, em juízo, disse
que trabalhava com o aplicativo Uber. Deixou uma passageira e
estacionou o carro em local iluminado, perto de condomínio. Usava o
celular para falar com a esposa. O apelante e outro rapaz vieram, a pé.
Estavam com o rosto descoberto. Cada um foi para um lado do carro. O
apelante bateu com a arma, na janela do seu lado, ordenando que
descesse. Foi revistado por ele. Levaram seu carro, carteira, celular, na
sexta-feira à noite. Os moradores do condomínio o ajudaram. Registrou
boletim de ocorrência. No sábado à noite, a polícia localizou o carro com
o apelante e uma moça. Na delegacia de polícia, reconheceu o apelante e
recebeu o carro. No primeiro boletim de ocorrência, ficou constando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 4/9
não reconheceria o agente. Foi lavrado rapidamente, com má vontade,
por parte do funcionário. Era horário do jantar. Estava assustado e
preocupado com o seguro. Queria ir embora. Reconhece com segurança
o apelante. O veículo estava com alguns amassados, sem o estepe e o cd
player. Teve prejuízos. O seguro não cobriu tudo. Não recuperou a
carteira, documentos e celular (audiovisual).
A testemunha David Amaral da Silva, policial
militar, em juízo, disse que, comunicado do roubo, em patrulhamento,
localizou o veículo, na Avenida Inajar de Souza, ocupado pelo apelante e
uma moça. Dado sinal de parada, nada de ilícito foi encontrado com os
ocupantes. O casal nada disse a respeito de como o veículo fora
subtraído. O apelante alegou que pegara o veículo emprestado, sem
indicar a pessoa. Conduzidos os dois e o veículo, na delegacia de polícia,
a vítima reconheceu o apelante, como sendo o autor do roubo
(audiovisual).
A prova produzida, em juízo, em contraditório, não
deixa dúvida, quanto à autoria do delito. Admitida pelo apelante, no
interrogatório judicial, o veículo subtraído foi apreendido, na posse do
apelante.
Apontado pela vítima como o autor do roubo,
praticado juntamente com pessoa não identificada. Por conseguinte,
demonstrado o concurso de agentes.
A majorante do uso de arma de fogo, entretanto,
fica afastada.
A alegação da vítima de que o apelante fazia uso de
arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que qualifica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 5/9
subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo. Vale dizer,
subtração de bens e constrangimento à pessoa bem demonstrados a
qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a majoração
decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo, como
circunstância do crime, necessário a configuração típica.
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12,
p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do
instrumento utilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 6/9
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo uso
de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias, que
compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de fogo, na
subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.
Entretanto, ainda que se reconhecesse a presença
das duas majorantes, posto que justificado maior gravame unicamente
no número de causas de aumento, deve permanecer o mínimo legal
de um terço, em consonância com a Súmula 443, do Superior Tribunal
de Justiça: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
No crime de roubo, ainda que presentes duas ou
mais majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal.
Não há contradição lógica em estabelecer o acréscimo da pena, no mínimo
legal.
A simples presença de mais de uma majorante não
deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de cada caso
que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma única causa
especial de aumento poderá gerar gravame acima do mínimo legal, desde
que as circunstâncias assim estejam a indicar. Basta hipotisar a
subtração de valores, praticada por um único agente, acompanhada do
uso de arma de fogo de grande poder vulnerante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 7/9
Na graduação da pena, foi acolhida a presença da
nota de maus antecedentes criminais. No entanto, sequer foi apontado
documento a evidenciar configurada a existência de sentença penal
condenatória, transitado em julgado, no decorrer do presente feito, de
modo a dar ensejo ao gravame da pena, motivado por tal circunstância.
Ademais, considerada a quantidade da pena, ainda
que levada em conta a reincidência (fls. 250), o regime inicial semiaberto
mostra-se devido.
A lei penal propicia um leque enorme de opções para a
aplicação da pena. Estimula o juiz na busca da punição adequada à
reprovabilidade da conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas como
critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a reprovação e
prevenção do crime.
O condenado não reincidente poderá cumprir a
pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção imposta seja
igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto, desde que,
superior a quatro anos, não ultrapasse oito anos. Se, por outra, a pena
aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o condenado
deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em regime
fechado. É o que deflui do artigo 33 e parágrafos, do Código Penal.
O artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, reza
que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 8/9
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro
anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto. Para tanto,
em qualquer hipótese, se faz necessário considerar as condições
apresentadas pelo condenado e as circunstâncias do delito.
Trata-se
de
desdobramento
do
princípio
constitucional, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
A resposta penal deve estar à altura da gravidade da
conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é
possível se, expressamente apontadas, pela sentença condenatória,
circunstâncias concretas a demonstrar que o agravamento da pena se faz
necessário.
No caso em exame, levada em conta a quantidade da
pena, o regime semiaberto, ainda que considerada a reincidência,
compensada que foi com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se
mais condizente.
Assim sendo, fixada a pena-base, em quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, mantida a compensação da reincidência
pela confissão espontânea, assim permanece, alterado o regime inicial
para semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006865-84.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40221 9/9
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Johnny de Jesus Silva para reduzir a
pena para quatro anos de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime inicial
semiaberto, vencido o revisor que mantinha a majorante do uso de arma e
o regime inicial fechado. Comunique-se com urgência ao juízo da
execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora